Tribunal: STF
Processo: ARE 1362568
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Antônio Fernando Temporim Patrício contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N. 5.212/2013. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA IRRELEVANTE. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    […] 



    O recorrente alega violação aos arts. 37 e 169, § 1º, da Constituição Federal sustentando que “o v. acórdão recorrido não poderia ter negado o direito do servidor a parcelas salariais do reajuste a partir de janeiro de 2016, uma vez que a jurisprudência deste eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se dá pela ineficácia do reajuste apenas para o ano respectivo da falta de dotação orçamentária”, bem como a não aplicação do Tema n. 864 de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que “a mera previsão legal de reajuste de vencimentos e majoração de índices percentuais de gratificações não se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor público, sem que haja a devida previsão orçamentária e autorização específica para o custeio dessa despesa.” 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de lei local (Lei Distrital n. 5.212/2013), sendo inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    Em caso idêntico, há o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE INSTITUÍDO POR LEI DISTRITAL. ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    ARE 1.28.122 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de setembro de 2021 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator